Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729624-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BENTO RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Considerando que o recurso de apelação já foi julgado pelo órgão colegiado, nos termos do acórdão de ID 61780092, resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Nada mais há a prover. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora